Tribunal: TJPA
Processo: 0001823-30.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001823-30.2016.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MARIA CLEIA FARIAS DE SOUSA

APELADO: MARIA CLEIA FARIAS DE SOUSA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001823-30.2016.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE(S): EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO(A)(S): FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES (OAB/PA 12.358).

AGRAVADO(A)(S): MARIA CLEIA FARIAS DE SOUSA.

ADVOGADO(S): DILERMANO DE SOUZA BENTES (OAB/PA16.396).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. IRDR Nº 04/TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso analisado: Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que reconheceu a invalidade do débito de Consumo Não Registrado (CNR), diante da ausência de comprovação do estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. Questões discutidas: saber se é válida a cobrança por consumo não registrado quando não demonstrado o cumprimento integral das fases de verificação da irregularidade e apuração do valor compensável, com garantia do contraditório e ampla defesa ao consumidor.

3. Razões de decidir: A cobrança por CNR exige procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, conforme arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e teses do IRDR nº 04/TJPA. A concessionária possui o ônus de comprovar a regularidade do procedimento, especialmente a elaboração de relatório de avaliação técnica e justificação do critério de apuração, independentemente da modalidade de irregularidade. A ausência desses elementos essenciais invalida a cobrança realizada.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança de débito por consumo não registrado exige procedimento administrativo prévio com garantia do contraditório e ampla defesa ao consumidor, incumbindo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento, sob pena de invalidação da cobrança".

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 489, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001823-30.2016.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO(A)(S):
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES (OAB/PA 12.358)

AGRAVADO(A)(S):
MARIA CLEIA FARIAS DE SOUSA

ADVOGADO(S):
DILERMANO DE SOUZA BENTES (OAB/PA16.396)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão monocrática deste relator (Id. 15700474), que
conheceu e negou provimento
a apelação cível manejada pela agravante, e,
conheceu e deu parcialmente provimento ao apelo da agravada.

Nas
razões do interno (Id. 16054295),
a agravante alega em preliminar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma do art. 489, §1º, I, III e IV, do CPC. No mérito, sustenta, em suma, ser inaplicável na hipótese dos autos a norma regulamentar da ANEEL que prevê a realização de relatório de avalição técnica (Resolução nº. 414/2010), considerando que a fraude verificada foi referida como “ligação direta”, atendendo-se, assim, as teses vinculantes fixadas no IRDR 4 do TJPA.

Afirma, ainda, que houve o devido cumprimento do requisito do art. 129, §1º, IV, da referida resolução normativa, tendo sido apresentado histórico de consumo da unidade consumidora e planilha de cálculo de revisão de faturamento, ressaltando, assim, que não houve qualquer vício no faturamento por CNR, daí porque não seria cabível a indenização por danos morais.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de registro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. IRDR Nº 04/TJPA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso analisado
: Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que reconheceu a invalidade do débito de Consumo Não Registrado (CNR), diante da ausência de comprovação do estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010.

2.

Questões discutidas
: saber se é válida a cobrança por consumo não registrado quando não demonstrado o cumprimento integral das fases de verificação da irregularidade e apuração do valor compensável, com garantia do contraditório e ampla defesa ao consumidor.

3.

Razões de decidir:
A cobrança por CNR exige procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, conforme arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e teses do IRDR nº 04/TJPA. A concessionária possui o ônus de comprovar a regularidade do procedimento, especialmente a elaboração de relatório de avaliação técnica e justificação do critério de apuração, independentemente da modalidade de irregularidade. A ausência desses elementos essenciais invalida a cobrança realizada.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança de débito por consumo não registrado exige procedimento administrativo prévio com garantia do contraditório e ampla defesa ao consumidor, incumbindo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento, sob pena de invalidação da cobrança".

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: IRDR TEMA nº 04/TJPA.

Os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão verificados, o que possibilita o conhecimento do recurso.

De plano, considera-se que os fundamentos do presente recurso não reúnem condições para a alteração da decisão monocrática.

Primeiramente, no que tange a preliminar de ausência de fundamentação e consequente violação ao art. 489, §1º, I, III e IV, do CPC, verifica-se que a decisão agravada apontou de forma inteiramente explícita as causas circunstanciais que implicaram no reconhecimento da invalidade do faturamento de Consumo Não Registrado (CNR).

É possível observar, de acordo com os termos da decisão monocrática, a conclusão acerca da ausência de comprovação concreta de todos os atos correspondentes às etapas de: a) verificação da irregularidade; e, b) apuração do valor compensável. Na decisão agravada, fez-se registrar:

“[...]

No julgamento do IRDR nº. 04 restaram definidas as seguintes teses:

‘a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.’

Compulsando os presentes autos, verifico que, a despeito dos documentos juntados pela concessionária de energia elétrica (Ids. 1533884 1533885),
não houve a comprovação do estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL.

Com efeito, não há demonstração da perfeita realização das fases de verificação da irregularidade e de apuração do valor compensável, de modo que a garantia de contraditório e ampla defesa da usuária-consumidor restou inevitavelmente prejudicada.

Constato que a ré não elaborou o relatório de avaliação técnica e não justificou o critério de apuração de recuperação de consumo, nos moldes do art. 129, §1º, inc. III e IV, da mencionada resolução da ANEEL, ressaltando que tais documentos constituíam atos obrigatórios para a validade do procedimento administrativo prévio de constituição do débito originado de consumo não registrado (CNR).

[...]”

Dessa forma, não se considera configurado o vício de ausência de fundamentação na decisão agravada, pois, há indicação, ainda que sucintamente, dos motivos que justificaram o reconhecimento da invalidade do débito formalizado contra a parte agravada.

Sobre a compreensão do que se pode considerar uma decisão devidamente fundamentada, a jurisprudência do STJ assinala:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIPLOMA LEGAL NÃO PARTICULARIZADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. CORREÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3. Inexistem os vícios de fundamentação elencados no art. 489, § 1º, do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
4. Não há se falar em deficiência de fundamentação da decisão recorrida, na medida em que as conclusões por ela adotadas foram alicerçadas em argumentos claros, tendo o decisum inclusive destacado trecho do acórdão recorrido em que a matéria fora decidida, colacionando precedentes que corroborariam o entendimento de fundamentação suficiente. Ademais, a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.
5. A inexistência de particularização do dispositivo legal mediante a indicação do diploma legal em que inserido importa em fundamentação recursal deficiente, ensejando a aplicação da Súmula nº 284 do STF. 6. A oportunidade de sanar vício prevista no art. 932, parágrafo único, do NCPC, refere-se à correção de vício formal, não se admitindo a abertura de prazo para aditamento à fundamentação recursal. 7. É incabível a apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.647.183/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021)

Deste modo,
rejeita-se a preliminar de nulidade
por ausência de fundamentação.

Sobre a alegação de que seria inexigível a realização de relatório de avaliação técnica no caso dos autos, porquanto não havia instrumento medidor na unidade consumidora da agravada, bem como a afirmação de que houve a devida apuração do cálculo de recuperação do consumo, é importante destacar que a forma concreta de irregularidade não dispensa a correlata realização de relatório de avaliação prevista no art. 129, §1º, III, da Resolução 414/2010-ANEEL. Ou seja, ainda que se trate de ato de irregularidade consubstanciada em
“desvio antes do medidor” (ligação direta)
, o relatório de avaliação técnica deve ser executado, pois a mera utilização de imagens não supre o referido requisito normativo; a falta de um medidor não retira a obrigação de efetuar um relatório de avaliação técnica, capaz de indicar exatamente os demais equipamentos que sofreram a alteração mecânica.

É através do referido relatório de avaliação técnica que será possível descrever de forma precisa e pormenorizada as características mecânicas da irregularidade encontrada, as quais não podem ser classificadas como de conhecimento normal e natural do consumidor, haja vista a assimetria de informações.

Por outro lado, também não houve concreta demonstração por parte da agravante da justificação idônea para, quanto a fase de apuração e cálculo de recuperação de consumo, utilizar o critério previsto no art. 130, V, da citada resolução da ANEEL. Tal condição também deriva da falta de avaliação técnica, já que o inciso IV do mesmo dispositivo normativo também possibilitaria a aferição de recuperação do consumo em hipótese de desvio de medição.

Nesse contexto, tem-se que a agravante não demonstrou satisfatoriamente o efetivo cumprimento integral das fases de verificação da irregularidade e do cálculo de apuração do faturamento do consumo não registrado, o que importa no reconhecimento da invalidade do débito constituído, consoante as teses firmadas no IRDR 04 do TJPA.

No mesmo sentido, colaciona-se julgados deste e. Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que negou provimento ao recurso da concessionária e manteve a sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), além de condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A agravante alegou ter cumprido os requisitos legais e regulamentares para a cobrança, especialmente os previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 04 do TJPA, defendendo a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado observou o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo; e (ii) verificar se a cobrança indevida configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à observância de procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, conforme disposto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e na tese vinculante firmada no IRDR nº 04 do TJPA.
A concessionária possui o ônus de demonstrar a regularidade do processo administrativo, especialmente quanto à efetiva participação do consumidor, com direito à impugnação técnica do TOI e à análise fundamentada por autoridade administrativa. No caso concreto, o processo administrativo apresentou vícios relevantes: ausência de decisão administrativa fundamentada, ausência de resposta à manifestação do consumidor, e inexistência de oportunidade para apresentação de prova técnica, o que compromete a validade da cobrança.
A cobrança unilateral, baseada exclusivamente em documentos produzidos pela própria concessionária, sem a efetiva participação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, diante do constrangimento e do potencial impacto financeiro causado. A indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, compatível com o caráter compensatório e pedagógico da condenação, conforme jurisprudência da Corte em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A cobrança de débito por consumo não registrado exige a instauração de processo administrativo prévio com garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. Cabe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo, sob pena de invalidação da cobrança. A cobrança indevida decorrente de procedimento irregular caracteriza dano moral in re ipsa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828156-75.2017.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2025)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 E DO IRDR Nº 4/TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por Maria das Graças Moraes dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito referente a faturas de energia elétrica, determinando a restituição em dobro caso pagos os valores, e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há uma questão em discussão: verificar se a concessionária de energia elétrica observou os requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pela tese firmada no IRDR nº 4 para a cobrança de consumo não registrado (CNR).

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é válida se precedida de procedimento administrativo formal, conforme disposto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e nos parâmetros fixados pelo IRDR nº 4 do TJPA, garantindo-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.
4. A concessionária não demonstrou ter cumprido adequadamente os requisitos legais e regulamentares, pois: (i) o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) juntado é parcialmente ilegível; (ii) inexiste nos autos relatório técnico de avaliação, conforme exige o art. 129, §1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (iii) não há comprovação de que o "kit CNR" — incluindo o TOI, relatório técnico, memória de cálculo, e comunicação formal do procedimento (direito à defesa, prazo, possibilidade de requerer perícia técnica) — foi entregue à consumidora. 5. A ausência desses elementos essenciais invalida a cobrança realizada, por descumprimento das normas administrativas e violação dos direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à informação adequada e à proteção contra práticas abusivas.
6. A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que a apuração unilateral da irregularidade, sem o respeito integral ao procedimento administrativo, torna ilegítima a cobrança por CNR. 7. Diante da manutenção da sentença em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) exige a instauração de procedimento administrativo formal com observância do contraditório e da ampla defesa, nos moldes previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA, o que não foi constatado no caso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860902-20.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

15700474.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025